Tribunal: TJDFT
Processo: 0738809-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULAS DE CHEQUE. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. PRETENSA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA FUNDAMENTADA NO CRITÉRIO DA TERRITORIALIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em regra, a competência para o ajuizamento de execução fundamentada em título extrajudicial, a exemplo do cheque, é do foro do local onde deve ser satisfeita a obrigação, na forma prevista no artigo 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil.

2. O cheque se consubstancia em título de crédito regulado pela Lei no 7.357/1985 e pelo Decreto no 57.595/66 e, por conseguinte, submetido aos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia das obrigações cambiais, estando desvinculado da relação jurídica que ensejou a sua emissão.

2.1. O fato de a exequente se dedicar à atividade de concessão de crédito, a evidenciar possível relação de consumo entre as partes litigantes, não conduz, necessariamente, à presunção de que a tramitação do processo em foro diverso do local do domicílio do executado configuraria circunstância apta a comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça.

3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 33, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

3.1. A competência para processar e julgar execução fundamentada em cártulas de cheque é relativa, porquanto orientada pelo critério da territorialidade, de modo que, proposta a demanda executiva no foro do local de pagamento do título, não é permitido ao Magistrado dela declinar, de ofício, para o foro do domicílio do executado.

4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado.